Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO OPONÍVEL À DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FACE DO ESPÓLIO. FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE VALORES. CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE DE RESERVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O procedimento de habilitação de crédito em face do Espólio tem natureza incidental. Mesmo diante da intitulação da Decisão de improcedência como Sentença, não há extinção da Ação Principal. Nesse sentido, a impugnação deverá ser feita por Agravo de Instrumento, e não por Recurso de Apelação. 1.1 Aplica-se o Princípio da Fungibilidade para receber o Recurso de Apelação como Agravo de Instrumento, diante da discussão jurisprudencial acerca do recurso cabível.
2. A habilitação em processo de Inventário é o meio pelo qual é possível o credor receber quantia do devedor, já falecido. Não havendo concordância entre as partes, a discussão sobre a dívida deverá ser remetida às vias ordinárias, nos termos do artigo 643 do Código de Processo Civil.
3. Segundo o parágrafo único do artigo 643 do Código de Processo Civil, O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. A reserva em tema exige prova suficiente da certeza e liquidez da dívida, sob pena de imobilizar quantia excessiva e indevida.
4. Diante da omissão ou ausência de precisão do credor em demonstrar a extensão da dívida a ser cobrada do Espólio, mostra-se inviável a reserva dos valores, a ser realizada nos termos do parágrafo único do artigo 643 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.